Tribunal: TJMT
Processo: 0018207-24.2012.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0018207-24.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (APELANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA - CPF: 020.080.811-76 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO

RURAL (CPR) -

PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – NULIDADE DA PERÍCIA – INOCORRÊNCIA – METODOLOGIA APRESENTADA PELO
EXPERT
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA – TÍTULO REVESTIDO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA SUA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido franquiado a produção de prova oral e mantida a parte em silencio e procedido ao julgamento antecipado da lide após a realização da perícia, equivocado se faz a alegação de violação do princípio da não surpresa e/ou cerceamento de defesa.

Mostrando o perito demonstrado todo o caminho percorrido na realização dos trabalhos periciais, com a indicação da metodologia e demais informações, equivocado se faz a alegação de vício do trabalho procedido pelo
Expert.

Revestido o título – CPR – dos requisitos necessários correto se faz a tramitação da execução visando a percepção do crédito inadimplido.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0018207-24.2012.8.11.0041

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NILSON MULLER E OUTROS -
Id-207649697,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-207649696, que em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
n. 0018207-24.2012.8.11.0041, ajuizada em face de
ADM DO BRASIL LTDA.,
concluiu

por
julgar improcedentes os Embargos à Execução, devendo prosseguir normalmente a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0022479-32.2010.8.11.0041, consequentemente, condenou os Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inicialmente, pugnam pelo acolhimento das preliminares de:

- Ofensa ao princípio da não surpresa;

- Cerceamento de defesa;

- Nulidades na perícia, haja vista inconsistências e inexistências de dados concretos.

Em sede meritória, alegam inexistência de relação entre as notas fiscais apresentadas e a CPRF – Cédula de Produto Rural Financeira n. 1202549649F.

Afirmam que é inconteste que as partes firmaram a CPRF em 18/11/2008, no valor de R$ 4.011.732,92
(quatro milhões, onze mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos)
, com a contraprestação de fornecimento de grãos referentes à safra de 2008/2009, especificamente,
9.307.965 kg [nove milhões, trezentos e sete mil, novecentos e sessenta e cinco quilos] de soja a granel, do tipo exportação.

Sustentam, em que pese as relações existentes entre as partes, esta restou-se prejudicada em razão da rescisão unilateral no decorrer da safra 2008/2009 por parte da parte Apelada, que deliberadamente deixou de cumprir com sua parte estabelecida contratualmente.

Registra-se, não há nos autos qualquer comprovação de que a parte adversa realizou a entrega de capital em favor dos Embargantes.

Ressaltam que, diferentemente do que consta na r. sentença, a parte Apelada deixou de comprovar a origem da dívida, posto que notas fiscais contidas nos autos não são documentos hábeis para comprovar a licitude da cobrança, vez que estas tratam-se de produto diverso do acordado na Cédula de Produto Rural Financeira, não tendo a Apelada se eximido de sua obrigação da contraprestação.

Em que pese existam de fato esses pedidos faturados em notas fiscais, estes são pedidos distintos, sem qualquer ligação com a CPRF emitida, pois, caso houvesse, deveria ser mencionado no momento da confecção da referida cédula, para não incorrer em desvio de finalidade.

Afirmam também haver excesso na cobrança dos valores perseguidos pela Apelada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de acolher as preliminares levantadas e/ou em sede meritória acolher os Embargos à Execução proposto, declarando a nulidade da CPRF e consequente extinção da ação executória.

Subsidiariamente, requer seja reduzida a cobrança de juros e multa a título de perdas e danos, cláusula penal e lucros cessantes ao mínimo legal em razão da onerosidade excessiva.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, impugnam as preliminares levantadas e em sede meritória requerer a manutenção da sentença com o desprovimento do recurso – Id-207649701.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINARES – DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA
.

Tendo em vista a similitude entre as duas preliminares, passo a análise conjunta destas.

Inicialmente, pugna a parte Apelante pelo acolhimento das preliminares de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa e ao princípio da não surpresa.

Asseveram que, no caso em comento, o feito foi saneado e foi deferido a produção de prova pericial e testemunhal, em razão dos requerimentos formulados pelas partes envolvidas. Todavia, não obstante, o Juízo decidiu suprimir a produção da prova testemunhal, já antes deferida, sem oportunizar as partes se manifestar a respeito e julgou o feito antecipadamente, ofendendo ao disposto no artigo 10 do CPC.

Sem razão a Apelante.

Isso porque, após a inexitosa audiência de conciliação, foi facultado as partes especificarem as provas que pretendiam produzir, oportunidade:

- O Embargado/Apelado invocou a necessidade de produção de prova oral e pericial;

- Os Embargantes limitaram a retificarem a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e pugnaram pela produção de prova pericial.

Posteriormente a isso o Juízo singular em decisão saneadora, indeferiu a incidência ao caso do CDC e, por conseguinte deferiu a produção de prova pericial postulada por ambas as partes litigantes.

Procedida a produção de prova pericial, os Embargantes limitaram a manifestar sua discordância ao laudo, pugnando pela sua nulidade e, alternativamente, que seja reconhecido que os documentos nos autos se referem a outras negociações sendo nula a CPR, com a procedência dos pedidos iniciais.

Portanto, após a homologação da perícia pelo Juízo singular, concluiu o Magistrado pelo julgamento antecipado da lide, isso porque o julgador já havia formado sua convicção sobre o caso, bem como até então inexistia ao caso qualquer postulação dos Embargantes quanto ao pedido de produção de prova testemunhal.

Como se sabe o Juiz é o destinatário das provas e tendo havido a homologação da prova pericial, satisfeito com todos os elementos constante dos autos, concluiu pela desnecessidade de produção de prova postulada pela
parte Embargada
.

Logo, inexistindo qualquer pedido por parte da parte Apelante e desnecessária a prova oral postulada pela Embargada, tem-se que acertadamente concluiu o Juízo singular pelo julgamento antecipado da lide.

Em razão disso, não se vislumbra do caso em apreço, qualquer ofensa ao princípio da não surpresa e muito menos quanto a alegação de cerceamento de defesa, estando o processo pronto para julgamento no estado que se encontrava.

Forte nessas razões
REJEITO
as preliminares arguidas de ofensa ao princípio da não surpresa e do cerceamento de defesa.

É como voto.

-
PRELIMINAR – DA NULIDADE DA PERÍCIA
.

Pugna ainda os Apelantes pelo acolhimento da preliminar de nulidade da perícia realizada perante o Juízo singular.

No caso em concreto, o Juízo de Primeira Instancia houve por determinar a realização de perícia nomeando a empresa MEDIAPE para realização do trabalho pericial.

Afirma que o laudo pericial, muito embora, tenha sido completado, apresentou inconsistências, posto que o referido estudo se utilizou apenas e tão somente de uma ótica própria, sem abordar os elementos constantes nos autos; motivo pelo qual, com absoluta certeza, o trabalho é nulo e deve ser refeito.

Todavia, denota-se que referida preliminar se confunde com o próprio mérito da ação, razão pela qual deixo para apreciar o pedido de nulidade pericial, quando da apreciação meritória.

É como voto.

.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
EMBARGOS À EXECUÇÃO,
concluiu

por
julgar improcedentes os Embargos à Execução, devendo prosseguir normalmente a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0022479-32.2010.8.11.0041, consequentemente, condenou os Embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Entendamos o caso.

A Apelada ajuizou em face dos Apelantes, Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0022479-32.2010.8.11.0041 ao qual tramita pelo Juízo
a quo,
ao argumento de ser credora dos Executados, ora Apelantes decorrente da Cédula de Produto Rural n. 1202S49649F, emitida no valor de
R$ 4.011,732,92
(quatro milhões, onze mil e setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos) a qual teve como vencimento no dia 30/05/2009.

Contra a referida demanda os Apelantes apresentaram o presente Embargos à Execução aduzindo que a referida o título executado não teria lastro de origem, além de reclamar aplicação indevida do CDC para reduzir a multa moratória de 10%, além de contestar a cláusula penal indenizatória de 50%.

Dado início a tramitação foi postulado por ambas as partes a realização de produção de prova pericial a qual foi deferida pelo Juízo
a quo,
ao qual finalizada foi homologada pelo Juízo singular.

Pois bem.

Inicialmente, os Apelantes pugnam pelo reconhecimento da nulidade da perícia realizada durante a instrução processual, ao argumento de que mesmo tendo sido completado o laudo pericial, ainda teria apresentado inconsistências, posto que o referido estudo se utilizou apenas de uma ótica própria, sem abordar os elementos constantes dos autos, motivo pelo qual deve o trabalho ser reconhecido como nulo.

Todavia, analisando detidamente as arguições de ambas as partes, bem como visitando o laudo pericial acostado aos autos (Id’s – 207649679, 207649689 e 207649690), se depreende que resta como equivocada a irresignação apresentada pelos Apelantes.

Isso porquê, os trabalhos realizados pelo
Expert
resta a compreensão de que o profissional utilizou de procedimentos técnicos indicados ao caso, os quais inclusive encontram previstos nas Normas Brasileiras de Contabilidade, tendo inclusive franquiado as partes a metodologia do trabalho a ser apresentado.

Referida postulação de nulidade da perícia foi objeto de análise pelo Juízo
a quo
quando da elaboração da sentença, que assim concluiu,
verbis:

Ab initio, denota- se que após a realização de perícia contábil, os embargantes impugnaram o parecer técnico nos autos requerendo a nulidade da perícia (Id. 120693809). Todavia,
a argumentação dos embargantes demonstra tão somente sua discordância ao resultado obtido, vez que não traz nenhum fundamento concreto para a rejeição do laudo pericial
, o qual por outro viés foi objeto e elaborado nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil.

Desta feita, rejeito a impugnação ao laudo pericial.

Portanto, equivocada a alegação de nulidade da perícia, devendo essa se manter intacta nos autos documento esse que inclusive o Juízo
a quo
se utilizou para o desenvolvimento da sentença recorrida.

Outrossim, o laudo pericial foi enfático em reconhecer que o título executado (CPR) possui perfeita correlação com as notas fiscais dos insumos (adubos e defensivos agrícolas) aos quais foram entregues aos Apelantes no total de R$ 4.146.596.80 (quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos),
verbis:

Resposta:
Conforme demonstrado no Anexo I este Laudo Pericial a soma das notas fiscais emitidas a título de compras de adubos e defensivos alcançou o patamar de R$ 4.146.596,80 (quatro milhões, cento e quarenta e seis mil, quinhentos e noventa e seis reais e oitenta centavos),
sendo que o valor cobrado é de, (quatro milhões, onze mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) portanto, o valor das notas fiscais emitidas foi de R$ 134.863,88 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos) superior ao valor executado.

Conclusão
: A perícia demonstrou que a origem da divida se deve aos quatro pedidos de nº 267, 270, 34281 e 34282 que foram emitidos em dólar US$ 1.861.589,98 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove doláres e noventa e oito centavos) conforme já demonstrado acima. Que este valor foi convertido no dia 18/11/2008 em reais utilizando o dólar do dia, resultando no montante de R$ R$ 4.011.732.92 (quatro milhões, onze mil setecentos e setenta e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), sendo emitida então a CPRF nº 1202849649F com vencimento para 30/05/2009, que uma vez não pago o valor das notas estas foram atualizadas até a data de 27/05/2010, sendo aplicados os seguintes encargos: Correção Monetária pelo IGP-M, juros moratórios de 1% sem capitalização e multa de 10% moratória mais 50% de multa referente a cláusula penal indenizatória. Que foram emitidas notas fiscais de R$ 4.146.596,80 referente adubo e defensivo que acobertaram a operação, os quais não foram quitados gerando assim uma divida em 2010 de 7.390.320,42 (sete milhões, trezentos e noventa mil, trezentos e vinte reais e quarenta centavos).

Percebe-se, portanto, que a Apelada teria inclusive procedida a entrega dos insumos em quantidade maior do que fora contratada (Id-207649689 – pág. 20/21).

Insta mencionar ainda, que trata-se a CPR de título executivo extrajudicial, ao qual encontra-se presentes confeccionada sem qualquer vício ou mácula que possa afetar sua executividade, tratando-se o mesmo se título líquido, certo e exigível.

Assim, uma vez demonstrado a presença dos requisitos disposto no art. 3º da Lei n. 8.929/1994, equivocado se faz as alegações dos Apelantes em proceder as impugnações suscitadas em sede de Embargos à Execução.

É certo ainda, que quanto ao excesso de execução alegada pelos Apelantes, o laudo pericial foi enfático sobre referida matéria, inclusive procedendo esclarecimentos aceca dos valores executado na ação de execução,
verbis:

“(...) verificamos que foram emitidas 4 (quatro) pedidos de compra de adubos, quais sejam números 267, 270, 34281 e 34282, no valor total de US$ 1.861.589,98 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove dólares e noventa e oito centavos).

(...)

Conclui-se, portanto que os pedidos de adubos e defensivos ocorreram em datas anteriores a 18/11/2008, tendo em vista as datas de anuência (assinatura) dos pedidos.

Assim constata-se que tal valor
foi o que originou
a
CPRF CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA nº 1202849649F
de fls. 50 a 53 dos autos emitida em 18/11/2008 e na Escritura Pública de Hipoteca para Crédito Rotativo. O que ocorreu foi que por ocasião da CPRF em questão os valores dos pedidos foram feitos em dólares americanos (U$$) e convertidos para Reais (R$) em 18/11/2008, data em que foi emitida a CPRF executada no valor de R$ 4.011.732.92 (quatro milhões, onze mil setecentos e setenta e trinta e dois reais e noventa e dois centavos).

(...)

Aplicando o IGPM mais juros simples de 1% ao mês chegamos ao patamar de R$ 4.619.080,98, o qual vamos aplicar a multa de 60% contratual:

4.619.080,08

60%

2.771.448,05

7.390.528,13

Vê-se que os cálculos conferem com o valor da execução que foi de R$ 7.390.320,42, ou seja, a diferença apresentada é de apenas R$ 207,71 (duzentos e sete reais e setenta e um centavos) cobrados a menor.

Conclusão: A perícia demonstrou que a origem da dívida se deve aos quatro pedidos de nº 267, 270, 34281 e 34282 que foram emitidos em dólar US$ 1.861.589,98 (um milhão, oitocentos e sessenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove dólares e noventa e oito centavos) conforme já demonstrado acima. Que este valor foi convertido no dia 18/11/2008 em reais utilizando o dólar do dia, resultando no montante de R$ R$ 4.011.732.92 (quatro milhões, onze mil setecentos e setenta e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), sendo emitida então a CPRF nº 1202849649F com vencimento para 30/05/2009, que uma vez não pago o valor das notas estas foram atualizadas até a data de 27/05/2010, sendo aplicados os seguintes encargos: Correção Monetária pelo IGP-M, juros moratórios de 1% sem capitalização e multa de 10% moratória mais 50% de multa referente a cláusula penal indenizatória. Que foram emitidas notas fiscais de R$ 4.146.596,80 referente adubo e defensivo que acobertaram a operação, os quais não foram quitados gerando assim uma dívida em 2010 de 7.390.320,42 (sete milhões, trezentos e noventa mil, trezentos e vinte reais e quarenta centavos)”.

No que concerne a cotação procedida pelo perito, tem-se do laudo que foram cotados ao preço de US$ 1.861.589,98, que na data da emissão da CPR em 18/11/2008 representava o total de R$ 4.011.732,92 com vencimento para o dia 30/05/2009, tendo inclusive esse valor mantido
sem correção alguma até o vencimento da CPR, e, somente a partir de então fora incluída a correção monetária pelo IGPM e demais encargos moratórios.

No que concerne ao pedido de redução da multa de 50% para 2%, para tanto utilizando das regras do CDC, tem-se que o título executado respaldou financiamento de insumos agrícolas e com isso atrai a incidência da
holding
a qual de acordo com os entendimento do STJ não cabe a incidência das regras consumerista. Portanto, é de se manter a incidência da multa estipulada contratualmente, bem como demais cláusula penal moratória de 10%.

Dentro disso, é de se manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso apresentado, ratificando o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11º, do art. 85 do CPC, major os honorários advocatícios de 10% para 11% (onze por cento), todavia, suspensa a exigibilidade em razão do disposto no §3º, do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024